Tribunal: STF
Processo: ARE 1517912
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017.



    1. PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO. APOSENTADO. EDITAL DE PRIVATIZAÇÃO DA CSN. SÚMULA Nº 333 DO TST.



    2. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. ÓBICE DA SÚMULA Nº 126 DO TST.



    3. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO ACÓRDÃO REGIONAL DE PERCEPÇÃO DE VALOR SUPERIOR AO PREVISTO NO ART. 790, § 3º, DA CLT.



    4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PERCENTUAL ADEQUADO E CORRETO OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 791-A, § 2º, DA CLT. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DENEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO.



    I. Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos, mantendo-se a intranscendência, por não atender aos parâmetros legais (político, jurídico, social e econômico). II. No caso dos autos: 1) o recurso não merece seguimento quanto ao tema “plano de saúde. Edita de privatização da CSN. Aposentado. Restabelecimento” o Tribunal Regional entendeu que o Edital de Privatização da Reclamada previu o direito à manutenção do plano de saúde para os empregados e aposentados. Portanto, diante do quadro fático delimitado no acórdão regional, como consignado na decisão ora agravada, para que se chegue à conclusão de que não havia previsão no Edital de Privatização de manutenção do plano de saúde na situação abarcada pela parte Reclamante há necessidade de revolvimento de fatos e provas, procedimento incompatível com a natureza extraordinária do recurso de revista. Óbice da Súmula nº 126 do TST; 2) quanto o tema “Indenização por dano moral”, horas extras”, a controvérsia foi decidida com base nos elementos de prova disponíveis nos autos, o que atrai o óbice insculpido na Súmula nº 126 do TST. 3) relativamente ao tema “assistência judiciária gratuita”, o v. acórdão regional não registra que o reclamante recebia valor superior a 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social. A Reclamada, por sua vez, não cuidou de interpor embargos de declaração para sanar eventuais omissões de que padeceria o v. acórdão regional. Ausente, portanto, no particular, o necessário prequestionamento da matéria, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 297 do TST; 4). No que tange ao tema “honorários advocatícios sucumbenciais”, diante da procedência do pedido, não merece reforma o v. acórdão regional, visto que observado o previsto no art. 791-A da CLT, bem como observados os critérios do § 2º, do art. 791-A, da CLT.III. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento, com aplicação da multa de 5% sobre o valor da causa atualizado, em favor da parte Agravada, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 7º, XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como das normas coletivas firmadas entre as partes e do edital de privatização da empresa, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Plano de saúde. Ex-empregado. Fatos e provas. Normas coletivas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como das normas coletivas firmadas entre as partes e do edital de privatização da empresa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 189.655/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/5/2019).



    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1 outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente